Tribunal: STF
Processo: HC 96072
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. 
   INTELIGÊNCIA DO ART. 14 da Lei 10.826/2003. TIPICIDADE 
   RECONHECIDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ORDEM DENEGADA.
I. A 
   objetividade jurídica da norma penal transcende a mera proteção 
   da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da 
   liberdade individual e do corpo social como um todo, asseguradas 
   ambas pelo incremento dos níveis de segurança coletiva que a lei 
   propicia.
II. Mostra-se irrelevante, no caso, cogitar-se da 
   eficácia da arma para a configuração do tipo penal em comento, 
   isto é, se ela está ou não municiada ou se a munição está ou não 
   ao alcance das mãos, porque a hipótese é de crime de perigo 
   abstrato, para cuja caracterização não importa o resultado 
   concreto da ação.
III - Habeas corpus denegado.